Tribunal: TJMT
Processo: 1047043-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047043-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DYONES MARLLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.547.512-97 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MARTINS SCHMITH - CPF: 040.474.132-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e processual penal.
Habeas Corpus.
Prisão preventiva.
Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleito de revogação da prisão preventiva.
Inviabilidade. Gravidade concreta da conduta. Risco à ordem pública. Reincidência. Possibilidade de reiteração delitiva. Cautela
res
diversas insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente
p
res
o preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal].

2. O impetrante sustenta que
não há justificativa para a manutenção da segregação cautelar do acusado. Destaca que sua cooperação com as investigações policiais e seus bon
s predicados pessoais demonstram a ausência de
periculum
libertatis
.

II.
Questões em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em avaliar se
a medida cautelar extrema se faz necessária ao
res
guardo da ordem pública e do bom andamento processual ou se é viável
a concessão da liberdade ao acusado durante o trâmite da ação penal.

III.
Razões de decidir

4
.
O
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente na ação delitiva indica maior gravidade da conduta, pois há indícios de premeditação da conduta.

5
.
Embora se alegue os bons predicados pessoais do paciente, como
res
idência fixa e emprego formal, ele ostenta reincidência por crime cometido com violência [lesão corporal], circunstância que indica risco de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta da conduta e a possibilidade de renitência criminosa são fato
res
que recomendam a segregação cautelar do agente.

IV.
Dispositivo e tese
s

7
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“Condenação pretérita por crime violento é circunstância que justifica a prisão preventiva
do agente
, sobretudo quando demonstrada a gravidade concreta d
a conduta que lhe é imputada
”
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313

e 319; CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ -
AgRg
no
HC
: 878.205 RN, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/05/2024
;
TJMT –
Habeas Corpus
:
1014789-67.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pleito liminar,

impetrado em favor de
Dyones

Marllon
Ferreira da Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Segunda
Vara Criminal da Comarca de Comodoro
que, nos autos n.
1000802-83.2025.8.11.0046
, decretou e manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, §2o, inc. IV, do C
ódigo Penal]
.

O impetrante
sustenta
que não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da
medida
cautelar extrema,
inexistindo

periculum
libertatis

que justifique a segregação
provisória
do paciente.

Destaca que
Dyones
Ferreira
ostenta condições pessoais favoráveis – primariedade,
res
idência fixa e
ocupação formal
– e que colaborou com a
s investigações,
ao permanecer no local do crime aguardando a chegada da
equipe de
polícia.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja
revogada,
ainda que com a
aplicação de medidas cautela
res
diversas

[Id. n.

338112351
].

Documentos foram anexados
ao Id. n.
338112352
e seguintes
.

A liminar foi
indeferida

[
Id. n.

338951399
]
.

O impetrado p
res
tou informações
[
Id. n.

339277875
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da eminente Procuradora
Ana
Bardusco
,

manifestou
-se
pela
denegação
da ordem
:

“
Habeas Corpus
– homicídio qualificado - prisão preventiva – decisão de pronúncia – indeferimento de recorrer em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação
Per
Relationem
– Enunciado Orientativo no. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantir a p
res
ervação da ordem pública – gravidade concreta do fato – Modus operandi que revela gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, que é reincidente, justificando a segregação como medida para garantir a ordem pública – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I e II, do CPP – substituição por medidas cautela
res
– impossibilidade - Pelo
conhecimento e denegação
da ordem
”
[
Id. n.

340123857
]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os p
res
supostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Res
sai d
a denúncia que
,
no dia
1
5 de março de 2025, por volta das 16h00min, em uma propriedade rural no Retiro
Humuarama
, Fazenda Peralta, zona rural do município de
Rondolândia
, o
paciente

Dyones

Marllon
Ferreira
d
a Silva

matou
Jefferson Martins
Schmidth
, mediante recurso que dificultou a
sua
defesa, desferindo-lhe
golpes de arma branca
[
canivete
]
de maneira
repentina
.

Transcrevo
:

“[...]

Segundo apurado, o denunciado e a vítima, ambos empregados da referida fazenda, estavam ingerindo bebida alcoólica após o almoço. Em determinado

momento, iniciou-se uma contenda que teve início quando o denunciado abaixou o volume da caixa de som da vítima, o que provocou uma discussão entre ambos, com troca de ofensas verbais.

Durante a altercação, a vítima teria ameaçado o denunciado com um canivete, mas foi contida por uma testemunha, tendo guardado a arma sem agredir ninguém. Após esse primeiro incidente, o denunciado se retirou do local, mas retornou minutos depois munido de outro canivete sem que ninguém soubesse.

Desse modo, aproximou-se da vítima que estava sentada e permaneceu agindo normalmente por alguns minutos. Contudo, o denunciado, de forma inesperada e surpreendente, passou a agredir a vítima com múltiplos golpes de canivete, atingindo seu antebraço, axila e pescoço, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa.

Gravemente ferida, a vítima ainda conseguiu caminhar alguns metros, com a mão no pescoço tentando estancar o sangue que jorrava, até cair próximo ao alojamento do capataz, onde veio a óbito.

Após o crime, o denunciado permaneceu no local, tendo sido detido pela Polícia Militar quando esta chegou à fazenda, ocasião em que estava visivelmente embriagado e confessou a prática do crime, alegando ter sido ameaçado pela vítima.

Constata-se que o motivo fútil consistiu em uma discussão por conta do volume de um som, situação banal e insignificante para justificar a conduta homicida. O recurso que dificultou a defesa da vítima caracterizou-se pela ação dissimulada do denunciado, que retornou ao local munido de canivete, permaneceu agindo normalmente enquanto a vítima estava sentada e, de forma súbita e inesperada, desferiu múltiplos golpes, impossibilitando qualquer reação defensiva
”
[Id. n.

338112357
– Pág. 26
]
.

Em virtude de ta
l conduta
, o paciente foi p
res
o em flagrante delito [Id. n.
338112352
– Pág. 7].

O Juízo

plantonista
, na audiência de custódia realizada no dia
16.3.2025
, decretou a
sua
prisão preventiva, ao argumento de que
, além da gravidade do delito, ele é reincidente:

“
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, constata-se que o custodiado possui executivo de pena extinto, mas ainda se considera para efeitos de reincidência/maus antecedentes (SEEU 4000111-71.2021.8.22.0007).

Outrossim, conforme informações prelimina
res
angariadas pela autoridade policial, o delito ocorreu após um desentendimento entre o custodiado e a vítima. De acordo com informações p
res
tadas por testemunhas, o custodiado teria saído do local
por um breve momento e quando voltou desferiu um golpe no pescoço e outro no abaixo da axila, consoante imagens acostadas aos autos.

No momento em que
localizaram o custodiado, lograram êxito em encontrar com ele a arma do crime, consistente em um canivete prata (id. 187205681), bem como outros itens, entre eles uma garrafa de bebida alcoólica, sendo pontuado que ele se encontrava em visível estado de embriaguez.

Ademais, a reincidência e/ou maus antecedentes são aptos a justificar a segregação cautelar do custodiado pautado na garantia da ordem pública
.

Posto isso, o
periculum
libertatis
do custodiado é claro diante seu histórico criminal e gravidade abstrata do delito.

Logo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautela
res
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
homologo a prisão em flagrante de
Dyones

Marllon
Ferreira da
S
ilva e a converto
em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário
” [Id. n.
187211156
– Autos n.
1000752-57.2025.8.11.0046
].

Ao revisitar a matéria
,
na fase da pronúncia,
o Juízo impetrado
, em 1o de agosto de 2025,
manteve a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos que adotou para decretá-la:

“
Passa-se à análise da necessidade da prisão do acusado, considerando a

manutenção das circunstâncias fáticas anterio
res
que substanciaram a decretação da prisão preventiva dos

custodiados, valho-me, para tanto, da fundamentação
aliunde
para manter a prisão
preventiva pelos mesmos

fundamentos
” [Id. n.
338112359
].

Ir
res
ignada, a Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou a p
res
ente ação constitucional.

Contudo, o pleito de revogação da prisão preventiva não comporta concessão.

Como já mencionado, a
decisão que
decretou a prisão
preventiva, cujos fundamentos foram mantidos na pronúncia,
está
amparada na garantia da ordem pública,
em virtude da
gravidade acentuada da conduta
supostamente perpetrada pelo paciente.

Primeiramente, o
modus operandi
,
em tese empregado pelo agente, demonstra possível premeditação delitiva. Nesse aspecto, c
onforme se extrai dos depoimentos colhidos, em especial da testemunha p
res
encial
Kauã
Nascimento Feitosa,
o crime não foi um ato de ímpeto durante a discussão.

De acordo com a testemunha, a
pós o desentendimento inicial, o paciente saiu do local e retornou armado com um canivete
,
aguardou cerca de dez minutos e, agindo com aparente normalidade, atacou a vítima de forma súbita enquanto ela estava distraída
[Id. n. 338112355 - Pág. 7]
. Essa dinâmica demonstra, em tesem periculosidade
do agente
,
ultrapassando
a gravidade abstrata do tipo pena
l
.

Consoante entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a premeditação indica
maior gravidade do crime, autorizando a custódia cautelar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELA
RES
DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a p
res
unção de não culpabilidade desde que não
assuma
natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu rep
res
enta para os meios ou os fins do processo penal. 2. A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado rep
res
enta para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstâncias, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os veto
res
do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido”

[STJ -
AgRg
no HC: 878.205 RN, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024].

Em segundo lugar, a principal premissa da impetração – a de que o paciente
ostenta bons predicados pessoais
–
, com a devida
vênia,
não cor
res
ponde
inteiramente
à realidade dos autos.
Isso porque

res
tou demonstrad
o que ele ostenta
condenação
definitiva por crime cometido com violência [lesão corporal]
, consoante se extrai do
executivo de pena
n.
4000111-71.2021.8.22.0007
[SEEU]
, o que
evidencia
o risco concreto de reiteração delitiva.

A esse
res
peito
, trago a conclusão adotada pela douta Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva:

“
Ademais, como apontado, o Paciente é reincidente, fator que, além de reforçar a sua periculosidade, demonstra risco concreto de reiteração delitiva. Ou seja, a manutenção no cárcere também visa preservar a ordem pública, afastando o risco de nova incursão criminosa.

Assim, têm-se claramente que a custódia cautelar foi decretada e mantida em face da existência de elementos fáticos identificados nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta, em tese, por ele cometida, assim como sua real periculosidade, evidenciando a necessidade de garantir a paz social e segurança pública” [Id.
n
. 340123857 - Pág. 6
].

Defrontando-se com o tema,
e
sta
colenda Câmara já assentou a tese de que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADO
RES
DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO APELANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE DIFICULTANDO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELA
RES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 5. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INCONSISTÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imp
res
cindível à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele e do risco de reiteração delitiva, uma vez que é reincidente; bem como para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente dificulta o cumprimento do mandado de prisão, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizado
res
do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautela
res
alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito, supostamente, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da sua prisão preventiva, eis que p
res
ente os requisitos autorizado
res
da custódia cautelar.

4. Prolatada nova decisão mantendo a custódia cautelar e persistindo os requisitos da prisão preventiva, não pode falar em inexistência de contemporaneidade, principalmente quando o mandado de prisão ainda não foi cumprido, estando o paciente em local incerto ou não sabido.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
”

[TJMT –
Habeas Corpus
:
1014789-67.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Luiz Ferreira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024
].

A propósito
, ainda que se considerassem as demais condições pessoais como favoráveis, elas não teriam o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão, conforme o pacífico entendimento desta Corte, consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando p
res
ente o
periculum
libertatis
”.

Ademais,
vale lembrar
o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução processual

[
judicium
accusationis
]
,

de modo que, inexistindo a indicação de fato novo, torna-se inviável a revogação da prisão preventiva
nesta etapa processual.

Em conclusão
,
diante d
a gravidade concreta do delito
e

d
o risco de reiteração delitiva
, deve ser mantida a custódia cautelar d
e
Dyones

Marllon
Ferreira da Silva
, sendo certo que as
medidas cautela
res
diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
são
insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante do exposto, em

consonância

com o
parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026